Tribunal: TJSP
Processo: 1058302-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o autor do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Autor excluído do concurso pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o autor do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Autor excluído do concurso pelos seguintes motivos: i) seu irmão e um amigo íntimo possuem antecedentes criminais (ambiência criminosa); ii) praticou infrações de trânsito e teve a CNH suspensa; iii) já foi demitido por justa causa. Impossibilidade de o autor ser penalizado com a exclusão do concurso com estes fundamentos. Autor que já cumpriu as penalidades de trânsito, tendo frequentado o curso de reciclagem da CNH. Motivos da demissão esclarecidos pelo autor. Documentos que comprovam que a demissão se deu sem justa causa. Evidenciadas a honestidade e a boa-fé do candidato, que não pode ser prejudicado por má-conduta de outras pessoas, ainda que de sua convivência. Fatos informados no relatório de investigação social. Ofensa, no caso concreto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Controle jurisdicional para afastar o ato de exclusão do candidato, com a sua reintegração ao certame. Danos morais não configurados. Ausência de ato ilícito. Ao excluir o candidato, a Administração Pública apenas adotou uma interpretação possível do edital, conduta que não gera direito à indenização. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, fixada a sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.